Tribunal: STJ
Processo: 5002782-32.2019.8.21.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990888 - RS (2025/0261425-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABRICIO WELNECKER LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
FABIO HASTENTEUFEL - RS089429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA
CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão de sua intempestividade.
2. A defesa alegou justa causa para a intempestividade, sustentando que o advogado foi
impedido de protocolar o recurso especial no último dia do prazo devido a um mal súbito,
comprovado por atestado médico.
3. A decisão agravada considerou que o atestado médico apresentado não demonstrou a absoluta
incapacidade do advogado para a prática do ato processual ou para substabelecer os poderes a
outro profissional, em tempo hábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de mal súbito do advogado,
comprovada por atestado médico, configura justa causa apta a afastar a intempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação da absoluta
impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato para que se
reconheça justa causa para a devolução do prazo recursal.
6. O atestado médico apresentado pela defesa não detalhou a gravidade da moléstia a ponto de
atestar a absoluta incapacidade do advogado para a prática do ato processual ou para
substabelecer os poderes a outro profissional.
7. A ausência de comprovação inequívoca da absoluta incapacidade do causídico inviabiliza o
reconhecimento da justa causa alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a30bb9d-b6e7-4367-be15-b11dbda620f1

1. A restituição do prazo recursal em caso de doença do advogado somente é possível quando
demonstrada a absoluta impossibilidade de o causídico exercer a profissão ou substabelecer o
mandato.
2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação da absoluta incapacidade do
advogado, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.758/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a30bb9d-b6e7-4367-be15-b11dbda620f1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990888 - RS (2025/0261425-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABRICIO WELNECKER LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
FABIO HASTENTEUFEL - RS089429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA
CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão de sua intempestividade.
2. A defesa alegou justa causa para a intempestividade, sustentando que o advogado foi
impedido de protocolar o recurso especial no último dia do prazo devido a um mal súbito,
comprovado por atestado médico.
3. A decisão agravada considerou que o atestado médico apresentado não demonstrou a absoluta
incapacidade do advogado para a prática do ato processual ou para substabelecer os poderes a
outro profissional, em tempo hábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de mal súbito do advogado,
comprovada por atestado médico, configura justa causa apta a afastar a intempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação da absoluta
impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato para que se
reconheça justa causa para a devolução do prazo recursal.
Documento eletrônico VDA51301515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:39
Código de Controle do Documento: 1eae06a6-a36e-4ca1-92b3-571b5330b979

6. O atestado médico apresentado pela defesa não detalhou a gravidade da moléstia a ponto de
atestar a absoluta incapacidade do advogado para a prática do ato processual ou para
substabelecer os poderes a outro profissional.
7. A ausência de comprovação inequívoca da absoluta incapacidade do causídico inviabiliza o
reconhecimento da justa causa alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A restituição do prazo recursal em caso de doença do advogado somente é possível quando
demonstrada a absoluta impossibilidade de o causídico exercer a profissão ou substabelecer o
mandato.
2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação da absoluta incapacidade do
advogado, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.758/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-
FABRICIO WELNECKER LIMA
STJ, fls. 451-460) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 444-446), em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial.
A Defesa pede a reconsideração para reconhecer a tempestividade do recurso devido
à justa causa, alegando que o advogado foi impedido de protocolá-lo no último dia do prazo em
virtude de um mal súbito, comprovado por atestado médico e evidências de trabalho no arquivo
até o momento do impedimento.
Não sendo este o entendimento, postula que submeta este Agravo Regimental à
apreciação da Turma.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece guarida.
Documento eletrônico VDA51301515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:39
Código de Controle do Documento: 1eae06a6-a36e-4ca1-92b3-571b5330b979

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 444-446):

“O agravo, em que pese o esforço da defesa, não logra êxito em demonstrar a justa
causa apta a afastar a intempestividade do recurso especial.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a restituição do prazo
recursal em caso de doença do advogado somente é possível quando demonstrada a
absoluta impossibilidade de o causídico exercer a profissão ou de substabelecer o
mandato, não bastando a mera apresentação de atestado médico sem tal comprovação.
No caso em apreço, a intimação do acórdão de apelação ao recorrente ocorreu em 17
de dezembro de 2024 (e-STJ, fls. 396), com prazo final para interposição do recurso
especial em 05 de fevereiro de 2025. O recurso, contudo, foi protocolado em 06 de
fevereiro de 2025. O atestado médico apresentado pela defesa (e-STJ, fls. 378-379,
408) faz menção a um quadro de desmaios e queda de pressão arterial em 05 de
fevereiro de 2025, sugerindo um impedimento na data limite.
No entanto, o referido documento não detalha a gravidade da moléstia a ponto de
atestar a
do advogado para a prática do ato processual ou, ao
absoluta incapacidade
menos, para substabelecer os poderes a outro profissional, em tempo hábil. A defesa
não logrou êxito em comprovar que o impedimento era de tal monta que
inviabilizaria qualquer ação por parte do causídico ou de um substituto naquele curto
período.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ.
CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias, conforme estabelecido
no art. 258 do RISTJ.
2. ‘A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não
configura justa causa para a devolução do prazo recursal.’ (AgRg no AREsp n.
2.066.291/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/8/2022
8/8/2022
3. Agravo regimental não conhecido.’
(AgRg no RHC n. 193.758/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

Diante da ausência de comprovação inequívoca da absoluta incapacidade do
causídico para a prática do ato ou para substabelecer, não há como reconhecer a justa
causa alegada. Assim, o recurso especial interposto é manifestamente intempestivo.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:39
Código de Controle do Documento: 1eae06a6-a36e-4ca1-92b3-571b5330b979

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0261425-6
AREsp 2.990.888 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50027823220198210077
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO WELNECKER LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
FABIO HASTENTEUFEL - RS089429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO WELNECKER LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
FABIO HASTENTEUFEL - RS089429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055515<01::01812@
2025/0261425-6 - AREsp 2990888 Petição : 2025/0082949-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:24:38
Código de Controle do Documento: 8CA292C1-D166-4702-BED2-A1A9F8BC2499